Tribunal: STF
Processo: AI 416206
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL  E
TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o
 desacerto da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o aresto
recorrido manteve o não seguimento de Recurso, por insuficiência de
depósito, questão meramente processual, sem nível
constitucional.
3.      Ademais, como já salientado, é pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais, inclusive as de ordem processual sobre
pressupostos de admissibilidade de recurso no âmbito
trabalhista.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.